Tribunal: TJES
Processo: 5006347-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006347-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALMEIDA PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. A suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

2. Qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita, que se afigura inadequada para a análise de elementos subjetivos e probatórios constantes dos autos. Ao analisar as provas acostadas ao presente writ, é possível extrair que paciente é ligado ao tráfico de drogas e forneceu o armamento para o ataque ao grupo rival que culminou nos homicídios narrados na denúncia.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o fato do paciente responder a outras ações penais, inclusive, por homicídio.

4. Conforme entendimento do STJ,
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

5. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS ALMEIDA PINTO
, contra suposto ato coator praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta ausência de justa causa para a instauração da ação penal, bem como ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 8373088).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9077829 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 9093571).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS ALMEIDA PINTO
, contra suposto ato coator praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta ausência de justa causa para a instauração da ação penal, bem como ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 8373088).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9077829 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 9093571).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente preso preventivamente pelas supostas práticas das condutas previstas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV e art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II (8x) do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Como cediço, a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 10 de dezembro de 2023, à noite, na Rua Ibitirama, no Bairro Parque das Gaivotas, neste município, nas imediações da “Distribuidora de Bebidas do Gordinho”, os denunciados JOÃO PEDRO SANT’ANA MARCELINO, v. “JP” ou “Menor da Garrafa”, MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DE SOUZA, v. “Gordinho” ou “Gordinho do Lanche” ou “Madruga”, JOELSON VARGAS, v. “Jota”, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR, v. “Bequinha”, LUCAS ALMEIDA PINHEIRO, v. “Nakamura” ou “NK” ou “Ninja”, JESSE PENA PAIXÃO, v. “Magrão”, e WEVERTON CLAUDINO DE PAULO, v. “Dengo”, juntamente com o adolescente Kawan Christian Figueira Varmes, v. “Neguinho”, pelos denunciados corrompido para a prática de crimes, todos imbuídos com dolo de matar e em comunhão de vontades, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado em desfavor da vítima Paulo Silas da Silva Conceição, mediante disparos de arma de fogo, e homicídio tentado em desfavor das vítimas Andrey Maenza Pinto Coelho, Petrick Rodrigues dos Santos, Douglas Oliveira Barbosa, Andrei de Jesus Bispo, Evylly Thais de Almeida Mota, Hilquias de Oliveira da Conceição, Henrique dos Santos Moura e Alef Simões Sales, somente não consumando a intenção criminosa por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que as citadas vítimas conseguiram correr e/ou se esconder.(...)”

No que tange à falta de justa causa para o exercício da ação penal, sustenta o impetrante que a acusação não possui elementos probatórios mínimos, suficientes para revelar indícios mínimos de autoria e de materialidade.

Entendo que não assiste razão ao impetrante. Vale destacar que as provas até então colhidas no inquérito policial apontam que o paciente foi responsável por fornecer as armas de fogo para a prática dos homicídios narrados na denúncia.

Como visto, qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita, que se afigura inadequada para a análise de elementos subjetivos e probatórios constantes dos autos, como por exemplo valoração de testemunhos.

Ademais, ao analisar as provas acostadas ao presente writ, é possível extrair que o paciente é ligado ao tráfico de drogas e forneceu o armamento para o ataque ao grupo rival que culminou nos homicídios narrados na denúncia.

Entendo, pois, que não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Ademais, a ação penal citada pelo paciente (nº 0008183-11.2023.8.08.0048) trata de fatos distintos relacionados ao crime de homicídio consumado em desfavor da vítima Sávio Souza Santos, mediante disparos de arma de fogo, e homicídio tentado em desfavor da vítima Adalberto de Jesus Claudino, ocorrido em 15 de dezembro de 2023.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito
princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Ao que se extrai da Decisão que decretou a prisão preventiva, a magistrado devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva pela gravidade concreta do delito, ressaltando
“
o seu alto grau de periculosidade, tendo em vista a sua conduta, especialmente de possível fornecimento de armas para ataques a grupos rivais e a predisposição para agir de forma violenta e impiedosa, gerando, inclusive, perigo à integridade física e à vida de terceiros”.

Não se pode olvidar ainda que o paciente responde a outras ações penais, inclusive, por homicídio, justificando-se a prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Desta forma, não há que se falar que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a gravidade concreta do delito, o qual foi motivado pelo tráfico de drogas, são suficientes a autorizar a segregação cautelar.

Ademais, conforme entendimento do STJ,
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Por fim, diferente do que alega a defesa, a última manifestação do Ministério Público foi pela manutenção da prisão, ressaltando a
“
gravidade concreta de sua participação em grupo voltado para o crime, na região de Nova Almeida, bem como pelo fato do acusado fornecer armamentos para o crime em apuração e possíveis outras execuções/ataques a grupos rivais naquela região”
, concluindo que
“
há elementos suficientes que autoriza o prosseguimento do feito e a manutenção da prisão preventiva do acusado, sendo certo afirmar que uma possível soltura, neste momento, poderia acarretar riscos à ordem púbica, conveniência da instrução criminal e, até mesmo, à aplicação da lei”.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.